Tribunal: TJBA
Processo: 8010675-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010675-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO ROSA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. RENDA LIMITADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 99, §3º, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. GRATUIDADE CONCEDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA NOS AUTOS DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS APTOS A COMPROVAR, COM A NECESSÁRIA CLAREZA E VEROSSIMILHANÇA, A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO ALEGADA, DE MODO QUE SE MOSTRA PREMATURA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA NO TOCANTE SOMENTE À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010675-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
REINALDO ROSA DA CONCEICAO
e como agravada
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator